Tribunal: TJDFT
Processo: 0733330-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Medida socioeducativa de internação. Benefícios extramuros. Faltas disciplinares.
1 - Os benefícios extramuros dependem da análise subjetiva e pormenorizada das condições pessoais do socioeducando, devendo ocorrer de forma gradual, em atenção ao processo ressocializador.
2 - Não se defere saídas teste e sistemáticas do adolescente que cumpre medida socioeducativa de internação por ato infracional grave - equiparado a roubo circunstanciado - que apresentou dificuldade no convívio com outros adolescentes e gerou conflitos, a ponto de ser colocado na condição de proteção à integridade física, sendo prudente aguardar o próximo ciclo avaliativo, bem como a evolução comportamental do agravante.
3 - Agravo não provido.